Tribunal: TJSP
Processo: 2261394-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – competência – ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais e materiais - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, envolvendo discussão acerca da impenhorabilidade do valor constrito no rosto dos autos principais, à e. 25a Câmara de

Ementa:
Agravo de instrumento – competência – ação de cobrança indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos morais e materiais - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, envolvendo discussão acerca da impenhorabilidade do valor constrito no rosto dos autos principais, à e. 25a Câmara de Direito Privado desta c. Corte - prevenção - artigo 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de redistribuição - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261394-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
JEANETE
DE
SOUZA
MARCHINI,
são
agravados
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S/A e ALE COSTA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261394-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9874 FH
2
Voto n. 9874 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2261394-92.2020.8.26.0000
Origem: 30a Vara Cível do Foro Central
Agravante: Maria Jeanete De Souza Marchini
Agravados: Tokio Marine Seguradora e Ale Costa Negócios e
Participações Ltda
Interessados: Marcelo Ernesto Zarzur, Flavio Ernesto
Zarzur,Silvio Ernesto Zarzur E Marcos Ernesto Zarzur
Agravo de instrumento competência ação de cobrança
indenizatória securitária cumulada com reparatória por
danos morais e materiais - distribuição de anterior recurso
de agravo de instrumento, extraído de autos de ação
indenizatória em fase de cumprimento de sentença,
envolvendo discussão acerca da impenhorabilidade do valor
constrito no rosto dos autos principais, à e. 25a Câmara de
Direito Privado desta c. Corte - prevenção - artigo 105,
“caput” e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de
redistribuição - recurso não conhecido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Maria Jeanete
de Souza Marchini em recurso de agravo de instrumento
extraído destes autos de ação de cobrança indenizatória
securitária cumulada com reparatória por danos morais e
materiais que move em face de Tokio Marine Seguradora e Ale
Costa Negócios e Participações Ltda; observa, com pedido de
antecipação de tutela recursal, reclamar reforma o r.
“decisum” em fl. 991 dos autos principais
que carreou
declinada a competência para análise da impenhorabilidade
dos valores constritos no rosto dos autos ao juízo da
execução; defende competente o juízo onde realizada a
penhora, vez que “é nele que se concentram
todos os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261394-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9874 FH
3
de constrição.
”; diz, ainda, da impenhorabilidade do volume,
destacando sua natureza alimentar.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl. 223 dos autos
principais).
É, em síntese, o necessário.
Livremente distribuído o recurso, e acabou
por alcançar esta c. 34a Câmara de Direito Privado, nada
obstante
anterior
agravo
de
instrumento,
sob
no
2163765-55.2019.8.26.0000,
interposto
nos
autos
n.
0091793-84.2018.8.26.0100,
envolvendo
a
asseverada
impenhorabilidade do crédito constrito no rosto dos autos do
processo no 1041011-22.2019.8.26.0100, aportado junto à e.
25a Câmara de Direito Privado, relator sua excelência o
insigne
Desembargador
Almeida
Sampaio;
atrela-se
a
demanda indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, a tangenciar a relação jurídica nestes em
discussão, gizado, ainda, no aludido recurso de agravo de
instrumento
(no
2163765-55.2019.8.26.0000),

o
reconhecimento da natureza indenizatória e não alimentar
do valor penhorado.
Tem-se,
destarte,
a
prevenção
daquela
augusta Câmara para conhecimento dos recursos posteriores
oriundos de processos conexos e derivados da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261394-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9874 FH
4
relação jurídica, e isso à vista do estabelecido no artigo 105,
“caput” e §§ 1o e 3o, do Regimento Interno deste e. Tribunal:
“Artigo 105. A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos
processos
de
execução
dos
respectivos
julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que
participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a
quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
[...]
§ 3o O relator do primeiro recurso
protocolado
no
tribunal
terá
a
competência
preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto
compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo,
segundo a cadeira do tempo da distribuição.”
(g.n.o.)
Calha anotar, no alusivo, como alhures, que,
“não bastasse
a intuitiva necessidade
inclusive por questão
de coerência
e segurança
das decisões de conhecimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261394-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9874 FH
5
todos os recursos oriundos de uma única demanda
(ou de
demandas
ligadas entre si por vínculo de acessoriedade)
pelo
mesmo
órgão
julgador,
determina-o

expressamente

o
Regimento
Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
estabelecendo
a prevenção
do órgão que primeiro conhecer

de algum desses recursos para os demais, emanados
da
mesma causa ou outras conexas ou incidentes.”
(Apelação no
1005350-53.2017.8.26.0002, 29a Câmara de Direito Privado,
Rel. Fabio Tabosa, j. 10.08.2018).
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu
voto, do recurso aparelhado, ordenando-se sua imediata
redistribuição à colenda 25a Câmara de Direito Privado desta
e. Corte.
TÉRCIO PIRES
Relator